Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703050-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CASCIA DIAS PAES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA DIAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto MARIA CASCIA DIAS PAES em face da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata internação da Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência, de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, às expensas do Poder Público. Esclarece a Agravante que a tutela requerida foi deferida apenas em parte, tendo o Juízo de origem determinado que o Distrito Federal promovesse a sua inserção em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.. Sustenta que as Recomendações da CEDS 01/2021, as quais teriam embasado o indeferimento da internação imediata, teriam sido feitas no período de pandemia e, portanto, não poderiam ser utilizadas como fundamento para negar o pleito. Defende que o não estabelecimento de prazo para cumprimento da internação faz com que o paciente permaneça desatendido pela rede pública de saúde e que a gravidade seu quadro clínico justificaria a excepcionalidade para a concessão da medida para internação imediata em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular às expensas do Poder Público, pois se encontra em risco iminente de óbito. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, defiro o processamento deste recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, com uma interpretação muito abrangente, portanto. Da análise dos autos, verifico que a Agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de internação em UTI com suporte que atenda às suas necessidades, conforme apontado no relatório médico (ID 67556268, págs. 11/12), assinado pelo Dr. Bruno Von Sperling Milan, CRM-DF 24640, que comprova atelectasia perihilar em praticamente todo o lobo inferior esquerdo e língua, sugestivo de processo inflamatório/infeccioso, não podendo descartar pequeno/moderado derrame pleural, associado a espessamento e hiperalce pleural, sugestivo de empiema. Apesar de a decisão de primeira instância apontar, em suas razões, que a internação do Agravante deve seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, verifico que o caso é de urgência, sobretudo em razão do possível óbito da Agravante, considerando a sua idade, 60 anos, e o seu grave estado geral de saúde, conforme comprovado nos autos. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. O artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Já o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo. Assim, comprovados os requisitos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em leito UTI, tem vez o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme autorizam o artigo 300, caput do Código de Processo Civil, bem como o 3o da Lei 12.153/2009. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica a necessidade de internação em leito de UTI, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à vida da Agravante, CONCEDO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e determino ao DISTRITO FEDERAL que promova a imediata internação da Agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, no último caso às expensas do Poder Público, sob pena de não o fazendo incidir em multa processual a ser fixada. Com a definição da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família da paciente e promover o deslocamento. Intime-se a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Ainda, intime-se o Distrito Federal para cumprir esta decisão imediatamente. Dê-se vista ao Ministério Público. Após o término do plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para o prosseguimento regular do feito. Comunique-se na origem. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. Marco Antônio do Amaral Juíz de Turma Recursal Plantão Judicial